Tribunal: TJSP
Processo: 2248953-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Autora beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. Decisão que indeferiu pedido liminar para que a ré disponibilizasse tratamento no Município de sua residência. Paciente diagnosticado com autismo (TEA- cid 10-F84.0). Necessidade de tratamento multidisciplinar. Na ausência de clínicas credenciadas dentro do Município, ou em distância de até 10 km da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Autora beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. Decisão que indeferiu pedido liminar para que a ré disponibilizasse tratamento no Município de sua residência. Paciente diagnosticado com autismo (TEA- cid 10-F84.0). Necessidade de tratamento multidisciplinar. Na ausência de clínicas credenciadas dentro do Município, ou em distância de até 10 km da residência do menor, deverá a ré proceder ao custeio integral em clínica particular. Decisão reformada. Recurso provido.